Tribunal: STF
Processo: HC 249042
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUPERAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Prisão preventiva.



    II. Questão em discussão



    2. Alegado excesso de prazo da prisão preventiva.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que fica superada a alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.